Tribunal: TJDFT
Processo: 0749133-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS (SUSCITANTE). JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITADO). PENA DE MULTA APLICADA ISOLADAMENTE. ART. 84 DA LEI 9.099/1995. PAGAMENTO NO JUIZADO. INTIMAÇÃO DO RÉU NECESSÁRIA.
I - Consoante determina o art. 84 da Lei no 9.099/1995, “[a]plicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento na Secretaria do Juizado.”
II - O art. 51 do CP derrogou o art. 85 da Lei no 9.099/1995 e determinou que a pena de multa será considerada dívida de valor, não afastando, contudo, o seu caráter de sanção criminal.
III - A intimação do réu para o pagamento da multa perante o próprio Juízo da condenação, o Juizado Especial, resguarda os fins preventivos e retributivos da sanção penal, a celeridade, bem assim o interesse público maior do Estado que é o de receber o que lhe é devido, evitando a distribuição de processo executivo que poderia ser evitado.
IV - Somente após a comprovação de que o réu, devidamente intimado, não adimpliu a obrigação perante o Juizado Especial é que cessará sua competência para executar a pena de multa.
V - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.